Tribunal: STF
Processo: ARE 1340958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL. LEIS MUNICIPAIS N° 7.417/2016 E 7.496/17. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR. A EXISTÊNCIA DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS NÃO OBSTA O DIREITO INDIVIDUAL DA SERVIDORA EM TER ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PODE REALIZAR O CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DESNECESSIDADE DE REALIZAR A REGRA DA RESERVA DE PLENÁRIO QUANDO JÁ EXISTE PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE OU DO PLENÁRIO DO STF. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949, DO CPC. JULGAMENTO EXTRAPETITA QUE NÃO ACARRETA A NULIDADE DE TODA DECISÃO. NO MÉRITO, A AUTORA TEM DIREITO A RECEBER O PERCENTUAL DE 6,2% DE REAJUSTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA NORMA POSTERIOR (LEI 7.496/17) QUE SUSPENDEU A SEGUNDA PARCELA DO REAJUSTE SALARIAL, CONCEDIDO PELA LEI N° 7.496/16. O REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SE INCORPORA AO PATRIMÔNIO INDIVIDUAL NO MOMENTO EM QUE É CONCEDIDO. SUA SUSPENSÃO OU REVOGAÇÃO VIOLA O DIREITO ADQUIRIDO E OS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ELABORADA ANTES DO PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA. A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PERMITE AO NOVO GESTOR CORRIGIR PROBLEMAS COM O LIMITE PRUDENCIAL AO LONGO DOS DOIS QUADRIMESTRES SEGUINTES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA, APENAS PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE REAJUSTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, QUE NÃO FOI REQUERIDO E TAMPOUCO FEZ PARTE DA CAUSA DE PEDIR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 97 e 165 da CF/88.



    O recurso merece parcial provimento.



    O acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei municipal nº 7.496/2017, que suspendeu o percentual de reajuste (data base de 2016) concedido pela Lei municipal nº 7.417/2016. Para tanto, concluiu que a nova lei, ao suprimir benefícios, violou o direito adquirido e os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da dignidade da pessoa humana, contrariando a jurisprudência sobre o tema. No julgamento dos embargos de declaração, esclareceu que não houve violação à reserva do plenário, uma vez que “os Tribunais Superiores já se manifestaram em questões semelhantes”. 



    O art. 97 da Constituição Federal assenta que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo somente pode ser declarada pelo plenário dos Tribunais ou pelos respectivos órgãos especiais, em decisão tomada pela maioria absoluta dos seus membros. A finalidade da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, motivo pelo qual a sua superação demanda a obediência de regra de competência específica e quórum qualificado. Ocorre que a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo não é reconhecida apenas quando declarada expressamente. Também o é nos casos em que a sua aplicação é negada por se considerar que existe conflito com a Constituição. Essa Corte possui o firme entendimento de que os órgãos fracionários tampouco podem afastar a incidência de lei ou ato normativo por motivo de inconstitucionalidade. Nesse sentido, a Súmula Vinculante 10, assentando violar “a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Isso não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do Direito pressupõe a prática interpretativa, a definição do conteúdo, sentido e alcance dos enunciados normativos. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é que, a propósito de interpretar, a instância julgadora afaste a incidência de leis ou atos normativos, por força de sua incompatibilidade com norma constitucional, sem observância da reserva de plenário.



    A diferença entre as hipóteses nem sempre será clara, mas existe uma zona de certeza positiva quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade da norma e, consequentemente, quanto à necessidade de respeito à reserva de plenário: se a orientação adotada pelo Tribunal de origem a partir de preceitos constitucionais esvaziar por completo o conteúdo da lei ou do ato normativo. 



    Com efeito, a interpretação de lei ou ato normativo poderá conduzir à sua não aplicação em situações específicas, pelas mais diversas razões. Assim se passará nas hipóteses em que os fatos narrados escapem ao campo de incidência do preceito ou nos quais a solução determinada se mostre conflitante com a finalidade pretendida com o dispositivo. A negativa de aplicação em caráter genérico, a seu turno, decorre do reconhecimento de que a norma teve a sua eficácia fulminada. Essa ineficácia pode advir do conflito entre a lei ou ato normativo e outro, sendo consequência de sua revogação. Quando fundamentada em contrariedade com a ordem constitucional, porém, deriva da atestação de sua inconstitucionalidade em abstrato. Assim, se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma e a questão houver sido decidida a partir de disposições constitucionais, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento por inconstitucionalidade, e não uma simples interpretação.



    No caso, órgão fracionário do TJRJ concluiu pelo afastamento, de forma incidental, da Lei municipal nº 7.496/2017, sob o fundamento de violação ao texto constitucional (direito adquirido e os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da dignidade da pessoa humana). Observa-se, portanto, o afastamento de lei com desrespeito à cláusula de reserva de plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar o retorno dos autos à origem, para que seja proferido novo julgamento, em respeito ao princípio da reserva do plenário (art. 97 da Constituição Federal).



    Publique-se



     Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator